Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora o recurso tenha sido interposto pelo menor, parte que não integra os polos da ação de guarda e de regulamentação de visita, foi apresentada petição requerendo a sua substituição como apelante por sua genitora. No caso, entendo que o rigorismo formal deve ser afastado em face dos interesses do menor e das questões de direito de família que norteiam a espécie. Preliminar rejeitada.

2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça.

3. O CPC dispõe no art. 72: "Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado". No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a apelante é incapaz ou que se encontra presa. Tampouco foi citada por edital ou com hora certa, razão pela qual, não há que se falar em nomeação da curadoria especial.

4. Devidamente citada, a parte ré não apresentou contestação, razão pela qual, foi decretada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, que assim dispõe: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” Contudo, as ações de guarda e de regulamentação de visita versam sobre direitos indisponíveis, razão pela qual, a revelia não produz o efeito mencionado no dispositivo retromencionado, nos termos do art. 345, II, do CPC.

5. O instituto da guarda e da regulamentação de visitas constituem instrumentos hábeis para resguardar a proteção integral que deve ser dispensada aos infantes e mais se aproxima de um direito da criança e do adolescente do que dos pais. Das provas produzidas no feito, deve-se analisar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral.

6. No caso, foi deferido o requerimento de guarda compartilhada tendo como referência o lar materno e as visitas foram fixadas dentro do razoável quando não verificada a presença de motivos que recomendem a excepcional restrição da convivência do genitor.

7. Quando da apelação, a requerida defendeu a imprescindibilidade da realização de estudo psicossocial do caso, alegando genericamente a necessidade de se aferir a rotina e as condições do local em que a criança permanecerá na companhia do pai; as condições psíquicas da menoridade relativa do genitor e sua percepção da fragilidade do impúbere; a receptividade do filho em relação ao seu genitor; se o genitor possui afinidade com o menor; e se o genitor tem conhecimento da saúde frágil de seu filho.

8. A apelante não apresentou qualquer justificativa plausível a indicar a necessidade de se verificar o local em que a criança permanecerá na companhia do genitor, não trouxe indícios mínimos sequer de eventual insalubridade ou periculosidade insuperável a respeito do local de moradia do genitor ou de possíveis familiares paternos. Não há que se falar em análise das condições psíquicas da menoridade relativa do genitor, porquanto é maior de idade, contando com aproximadamente 22 (vinte e dois) anos de idade. As condições de saúde do menor, no caso concreto, a princípio, não impedem sua convivência com o pai. Além disso, consta expressamente na sentença que, “considerando a idade da criança, faz-se necessária a estipulação de período de adaptação antes da inclusão de pernoite”, o que visa a adaptação de convivência entre pai e filho.

9. Verifico, deste modo, que não há qualquer fundamento razoável para anular a sentença e determinar a realização de estudo psicossocial no caso concreto.

10. As decisões que fixam a guarda e a regulamentação de visitas têm em si a regra “rebus sic stantibus” ou seja, sobrevindo mudança das circunstâncias atuais que sejam capazes de abalar a necessária rede de proteção integral da criança, se for o caso, o genitor interessado poderá buscar as medidas judiciais cabíveis a fim de ajustá-la, sempre, em prestígio do melhor interesse do menor.

11. Considerando que a sentença fixou os honorários sucumbenciais no máximo estabelecido no § 2o do art. 85, qual seja, 20% do valor atualizado da causa, deixo de majorá-los, nos termos do § 11 do dispositivo legal supracitado.

12. Recurso conhecido e desprovido.